Tribunal: TJBA
Processo: 0502116-92.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502116-92.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMILSON MIRANDA SOUZA Advogado(s): ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES APELADO: CLERISVAN SILVA LOBO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL E LIMITAÇÃO DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademilson Miranda Souza contra acórdão unânime da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de desabamento de imóvel supostamente provocado por obra demolitória executada pelo recorrido Clerisvan Silva Lobo. O embargante alega a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa sobre o cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica judicial e da oitiva limitada de testemunhas, que foram ouvidas apenas por termo de declaração por serem seus empregados. Sustenta, ainda, violação ao art. 370 do CPC, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, por não se manifestar sobre a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de prova pericial judicial e da limitação na colheita dos depoimentos testemunhais do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, apreciando a alegação de cerceamento de defesa e concluindo pela sua inexistência. Constatou-se que não houve requerimento oportuno para realização de perícia judicial, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impede a alegação posterior de nulidade processual. Do mesmo modo, restou expressamente consignado que as testemunhas do autor foram ouvidas, ainda que por termo de declaração, em virtude de vínculo empregatício com a parte, forma de colheita amparada pelo ordenamento jurídico. Tal procedimento não configura cerceamento, mas observância das regras legais que asseguram a imparcialidade do depoente, sem excluir o valor probatório das informações prestadas. O acórdão, portanto, analisou a totalidade do conjunto probatório, considerando os depoimentos, os laudos técnicos particulares e os demais documentos, e concluiu que o desabamento do imóvel decorreu de múltiplas causas, entre elas a antiguidade da construção, as condições estruturais precárias e as condições climáticas da época, afastando o nexo causal direto com a conduta do recorrido. Não se trata de omissão, mas de fundamentação contrária à tese do embargante, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura omissão a ausência de menção literal a dispositivos legais, desde que o tema tenha sido enfrentado de forma suficiente e coerente, como ocorreu no caso. Dessa forma, não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo manifesta a finalidade infringente dos embargos, o que é processualmente inadmissível. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 370 e 371; CF/88, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA, EDcl n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA, EDcl n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos por ADEMILSON MIRANDA SOUZA nos autos da Apelação Cível nº 0502116-92.2016.8.05.0244, originária da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como embargado CLERISVAN SILVA LOBO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não se verificarem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD8)